Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1. Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento dos acusados na delegacia.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Não é possível desclassificar a conduta para roubo diante dos depoimentos da vítima acerca das condutas dos réus. O latrocínio é crime preterdoloso ou qualificado pelo resultado, no qual o dolo está situado na conduta antecedente e a culpa strictu sensu no resultado consequente. Portanto, o resultado morte, tentado ou consumado, é decorrência natural da ação inicial dolosa direcionada à subtração violenta, culminando num resultado atribuível ao agente a título culposo ou mesmo doloso, consoante a descrição do art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal.
4. Cabível a avalição negativa da conduta social em razão do comportamento do réu em proferir ameaças. Ademais, os danos provocados no veículo da vítima extrapolaram o do tipo penal.
5. Recurso desprovido.